Tribunal: TJPA
Processo: 0024414-22.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024414-08.2010.8.14.0301
APELANTE: LILIAN ROSE VILLAS NORAT, ELIAS CONCEICAO SILVA

APELADO: FUNDACAO DE TELECOMUNICACOES DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
.

PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CUJA EXIGIBILIDADE FICA SUSPENSA PELO PRAZO DE CINCO ANOS, SE PERSISTIR A SITUAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS (ART. 12 DA LEI 1.060/50 E ART. 98, §2º E §3º
DO CPC/2015
).

SENTENÇA MANTIDA
.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1- A questão em análise reside em verificar a possibilidade de condenar os Apelantes em honorários advocatícios e custas, sendo estes beneficiários de assistência judiciária.

2- O Juízo de primeiro grau julgou o pedido dos Apelantes improcedente, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15, condenando os Apelantes em custas e honorários advocatícios, pelo que, irresignados com a condenação, os Apelantes interpuseram a presente Apelação, insurgindo-se apenas contra a questão sucumbencial, ante o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

3-O beneficiário da justiça gratuita não é imune aos efeitos patrimoniais decorrentes de sua sucumbência em Juízo, tendo em vista que, em verdade, a lei assegura apenas a suspensão do pagamento dos ônus sucumbencial pelo prazo de cinco anos, caso persista a situação de insuficiência de recursos (art. 12 da Lei 1.060/50, revogado pelo CPC/15 e art. 98, §2º e §3º
do CPC/2015
). Assim, não assiste razão aos Apelantes, impondo-se a manutenção da sentença impugnada.

4-
Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 (vinte e oito) de setembro de 2020 à 05 (cinco) de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
LILIAN ROSE VILLAS NORAT e ELIAS CONCEIÇÃO SILVA

contra
FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO – FUNTELPA
, em razão de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de F
azenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação de
Indenização por Dano Material
(processo nº
0024414-08.2010.8.14.0301-PJE
) ajuizada pelos Apelantes.

A sentença recorrida (Id
1327699
) teve a seguinte conclusão:

(...) Diante das razões expostas, julgo improcedentes os pedidos. Condeno os Autores a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do S.T.J.), aplicando-se os fatores de atualização monetária da Tabela Uniforme da Justiça Estadual, de autoria do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal), em São Luís (MA), cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98 § 3º, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil. Ocorrendo o trânsito em julgado, sem interposição de recurso voluntário, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais, dando-se baixa definitiva no Sistema de Processo Judicial – Libra. P.R.I.C. Belém, 02 de março de 2018. (...)

Os Apelantes interpuseram Apelação (Id
1327700
), insurgindo-se contra a condenação em custas e honorários da sucumbência, aduzindo que não teria sido observado que lhes fora deferido anteriormente o benefício da justiça gratuita. Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo e a consequente reforma da sentença para isentá-los do ônus da sucumbência.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id
1327701)
, refutando as teses da apelação e requerendo a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhado os autos Ministério Público, este informou
que o presente feito não envolve matéria ou interessado que justifique a atuação interventiva ministerial
(Id 1685589).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação com fundamento no CPC/15, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar a possibilidade de condenar os Apelantes em honorários advocatícios e custas, sendo estes beneficiários de assistência judiciária.

É cediço que em consonância com o princípio da sucumbência, consagrado tanto pelo CPC vigente, como pelo CPC revogado, a parte sucumbente deverá pagar honorários ao patrono da parte vencedora na demanda, cabendo ressalvar, entretanto, a aplicação do princípio da causalidade, que tem lugar quando o princípio da sucumbência não se mostra satisfatório para a solução de algumas questões sobre a responsabilidade pelas despesas do processo.

Na lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

Como se pode notar da redação do dispositivo o Novo Código de Processo Civil, a exemplo do que já fazia o CPC/1973, continua a consagrar a sucumbência como critério determinante da condenação ao pagamento de honorários advocatícios
. Ocorre, entretanto, que nem sempre a sucumbência é determinante para tal condenação, devendo ser também aplicado o princípio da causalidade, de forma que a parte, mesmo vencedora, seja condenada ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencida por ter sido responsável pela existência do processo

(Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 216) – Grifo nosso

No caso dos autos, o Juízo de primeiro grau julgou o pedido dos Apelantes improcedente, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15, condenando os Apelantes em custas e honorários advocatícios, pelo que, irresignados com a condenação, os Apelantes interpuseram a presente Apelação, insurgindo-se apenas contra a questão sucumbencial, ante o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Sobre a questão o art. 12 da Lei 1.060/50, revogado pelo CPC/15, dispunha:

Art. 12. A parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita. (Revogado pela Lei n º 13.105, de 2015)

Por sua vez o art. 98, §2º e §3º
do CPC/2015, manteve o entendimento, dispondo:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 2
o

A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

§ 3
o

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
. (Grifo nosso)

Neste viés, observa-se que o beneficiário da justiça gratuita não é imune aos efeitos patrimoniais decorrentes de sua sucumbência em Juízo, tendo em vista que, em verdade, a lei assegura apenas a suspensão do pagamento do ônus sucumbencial pelo prazo de cinco anos, caso persista a situação de insuficiência de recursos.

Neste sentido tem sido o entendimento do STF, senão vejamos:

8.
Do art. 12 da Lei 1.060/1950 extrai-se o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita, quando vencido, deve ser condenado a ressarcir as custas antecipadas e os honorários do patrono vencedor. Entretanto, não está obrigado a fazê-lo com sacrifício do sustento próprio ou da família
. Decorridos cinco anos sem melhora da sua situação econômica, opera-se a prescrição da dívida. (...). 9. Portanto, o benefício da justiça gratuita não se constitui na isenção absoluta das custas e dos honorários advocatícios, mas, sim, na desobrigação de pagá-los enquanto perdurar o estado de carência econômica do necessitado, propiciador da concessão deste privilégio. Em resumo, trata-se de um benefício condicionado que visa a garantir o acesso à justiça, e não a gratuidade em si.
[
RE 249.003 ED
, rel. min.
Edson Fachin
, voto do min.
Roberto Barroso
, P, j. 9-12-2015,
DJE
93 de 10-5-2016.] – Grifo nosso

Os beneficiários da Justiça gratuita devem ser condenados aos ônus de sucumbência, com a ressalva de que essa condenação se faz nos termos do artigo 12 da Lei 1.060/50
que, como decidido por esta Corte no RE 184.841, foi recebido pela atual Constituição por não ser incompatível com o artigo 5º, LXXIV, da Constituição.
[
RE 514.451 AgR
, rel. min
.
Eros Grau
, 2ª T, j. 11-12-2007,
DJE
31 de 22-2-2008.] – Grifo nosso

Nesse sentido, é firme o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. CABIMENTO. OBRIGAÇÃO SOBRESTADA. ART. 12 DA LEI 1.060/50
.

1.
A parte beneficiada pela Assistência Judiciária, quando sucumbente, pode ser condenada em honorários advocatícios, situação em que resta suspensa a prestação enquanto perdurar o estado de carência que justificou a concessão da justiça gratuita
, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12, da Lei 1.060/50. (STJ - REsp 1082376, 1ª Turma, DJ 17/02/2009, Rel. Min. Luiz Fux, 11.12.2007) – Grifo nosso

Os julgados dos Tribunais Pátrios abaixo transcritos corroboram o entendimento acima:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR PARCIAL - NÃO CONHECER DE PARTE DO RECURSO - TARIFA DE CADASTRO - LICITUDE -
VENCIDO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - CONDENADO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - OBEDIÊNCIA AO ART. 98, § 3º do CPC/2015 - PRESTAÇÃO SUSPENSA
- SENTENÇA MANTIDA. - Carece de interesse de agir parcialmente a parte que discute cláusulas não previstas contratualmente. - Considerando que o início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira se dá com a contratação, é legal e legítima a cobrança da Tarifa de Cadastro pactuada, se não evidenciada qualquer situação que impeça sua incidência. - O beneficiário da justiça gratuita, quando vencido na ação, não é isento da condenação nos ônus da sucumbência, devendo o mesmo ser condenado no pagamento da verba honorária, ficando, entretanto, suspensa a obrigação.

(TJ-MG - AC: 10145130529913001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 16/08/2017, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2017) – Grifo nosso

A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. VENCIDO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONDENADO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AO ART. 98, § 3º do CPC. PRESTAÇÃO SUSPENSA PELO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. SENTENÇA MANTIDA. "
O beneficiário da justiça gratuita, quando vencido na ação, não é isento da condenação nos ônus da sucumbência, devendo o mesmo ser condenado no pagamento da verba honorária, ficando, entretanto, suspensa a obrigação pelo período de até cinco anos caso persista o estado de miserabilidade, extinguindo-se a mesma após findo esse prazo
" (REsp 28.384/SP) Apelo desprovido. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0531478-29.2015.8.05.0001, Relator (a): Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 07/10/2016)

(TJ-BA - APL: 05314782920158050001, Relator: Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2016) – Grifo nosso

Assim, não assistindo razão aos Apelantes, impõe-se a confirmação da sentença impugnada.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELAÇÃO, mantendo-se inalterada a sentença.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 28 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/10/2020